Tribunal: STF
Processo: RE 1054151
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EMPRESA CONTROLADA NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS COM LUCROS AUFERIDOS NO BRASIL. LEI 9.249/1995. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 213/2002. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ART. 1.033 DO CPC. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO REALIZADA AINDA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo no art. 25 da Lei 9.249/1995 e no art. 4° da Instrução Normativa SRF 213/2002. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Precedentes.



    II - Inaplicável o art. 1.033 do Código de Processo Civil, em razão de o recurso extraordinário ter sido interposto sob a vigência do CPC/1973 e, ainda, porque o Superior Tribunal de Justiça já apreciou o recurso especial interposto pela agravante.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.